Tribunal: TJES
Processo: 0000851-26.2019.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000851-26.2019.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FAUZE DIEGO DOS REIS VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000851-26.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FAUZE DIEGO DOS REIS VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FAUZE DIEGO DOS REIS VIEIRA
contra decisão oriunda da
3
ª Vara
Criminal de
Viana
, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 15 de junho de 2003, o denunciado, acompanhado de Alci Barbosa Campos, ambos em comunhão de vontades e unidade de desígnios, intencionados a matar e portando arma de fogo, efetuaram diversos disparos contra a vítima Marcelino Rodrigues Filho, porém, por circunstâncias alheias à vontade dos autores, estes não conseguiram matá-la.

Extrai-se dos autos que, no di
a 01/12/2016, o denunciado, com manifesto
ani
m
us necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos contra João Eudes dos Reis Matos, não logrando êxito em ceifar sua vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se ainda que o denunciado, em circunstância anterior à data dos fatos, ameaçou a vítima de morte, declarando a familiares que quando ela saísse da cadeia, onde encontrava-se cumprindo pena pela morte do tio do denunciado e irmão de Diego, Nikon de Matos, iria matá-lo.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Em suas razões, a defesa requer a
absolvição ou
impronúncia do réu, alegando para tanto
ter agido destituído de
animus necandi
.
Ainda
, requer
a
rbitramento de honorários advocatícios
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade
delitiva está evidenciada
através
do
relatório de investigação em local de tentativa de homicídio, boletim de ocorrência unificado, auto de apreensão, laudo de lesões corporais
e,
laudo pericial de tentativa de homicídio.

Os indícios suficientes de
autoria rest
aram

evidenciad
os
a partir
dos depoimentos testemunhais colhidos na esfera policial e em juízo, além dos
demais
documentos acostados aos autos.

A partir do
relato da
s
testemunha
s e da vítima
,
verifico
presentes os indícios necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

O
acusado confessou a prática dos disparos em seu depoimento:

"Que no dia 01/12/2016, no bairro Nova Bethânia, efetuou disparo de arma de fogo contra João Eudes; que não contou quantos disparos efetuou, pois não foi predestinado quantas munições iria usar, foi pelo impulso; que acredita que o revólver estava com o tambor cheio de munições, no caso 06 (seis), pois o revólver não era seu, apenas pegou e foi realizar o fato; que acredita que disparou 05 tiros, pois atirou nas paredes e João Eudes correu para dentro; que não tentou recarregar a arma e entrar dentro da casa, seu tio Reinaldo apenas perguntou o que o interrogando estava fazendo, então foi embora; que seu tio Reinaldo não lhe segurou; que atirou em João Eudes por que há muito tempo estava recebendo ameaças, não só o interrogando, mas também sua mãe; que as ameaças que chegaram até o interrogando (...) João Eudes não ameaçou o interrogando pessoalmente; que apenas Josias lhe falou sobre as ameaças de João Eudes, pois tinha contato com ele na prisão; que toda vez que Josias saía de saída temporária dizia sobre as ameaças de João Eudes; que Josias falava que não conseguia nem dormir na prisão por medo; que João Eudes tinha histórico de ser agressivo e de temperamento difícil; que Josias e Vinícius que avisaram o interrogando que João Eudes havia saído da prisão; que não foi a casa com intenção de matar João Eudes” [...]

Narrou a
vítima
Marcelino
:

“
[...]
que quando aconteceram os fatos saiu do presídio e foi direto para casa de sua irmã Hilda; que chegou na casa de sua irmã e foi tudo normal; que estava do lado de fora da casa, quando alguém com capuz na cabeça chegou e sacou uma arma e efetuou disparos; (...) que estava na varanda da casa quando foram efetuados os disparos; que não se recorda se a pessoa que atirou no declarante disse “Vim trazer isso para você!”; que o declarante correu pulando pela varanda e ouviu outros disparos; que não foi atingido por nenhum disparo; que confirma que quando foi levado para fazer exame médico legal disse que não havia sofrido nenhuma tentativa de homicídio

[...]”

Conforme bem salientou o Ministério Público de primeiro grau,
o depoimento das testemunhas evidenci
ou
que todos estavam com medo da saída da vítima da prisão, fato que levou o recorrente à prática delitiva.

Assim narrou a testemunha
Kewin Rangel Gaia
:

“
(...) que há muito tempo Diego havia comentado que seu tio havia matado o outro tio;_que Diego havia comentado com o declarante que esse tio, autor do homicídio, iria sair da prisão e sua mãe estava muito nervosa; que é muito amigo da mãe de Diego; que Diego estava meio preocupado, por conta da reação desse tio João Eudes que iria sair da prisão, com medo do que João Eudes poderia fazer com a família,_pois ele já havia matado um irmão
(
...
)
”.

Também declarou a testemunha Vinicius Matos Libardi:

[...]
que assim que João Eudes foi preso ameaçou seu padrasto e todos da casa dizendo “você tem que se lembrar que você tem filhos também”; que como João Eudes tinha histórico agressivo, todos entenderam como ameaça; q
ue
quando Josias ficou preso com João Eudes, Josias lhe disse que João Eudes ameaçou e chegou a mandar recado para a família; que Josias disse que na prisão estava jogando uma brincadeira com João Eudes, quando ele disse que era para todos ficarem espertos do lado de fora, pois o negócio não era brincadeira; que a família tinha e ainda tem medo de João Eudes”
[...]

Assim, presentes a prova da materialidade e
os
indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

N
esta toada, também não há que se falar em
absolvição sumária por legítima defesa
, mormente se considerado
a quantidade de disparos que teriam sido efetuados em direção à vítima,
que afloram indicativos de dolo do agente
.

Ainda, para a absolvição sumária, mostra-se necessária a existência de provas
estremes de dúvidas, o que não
me parece o caso dos presentes autos
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha
de intelecção
,
segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA, IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PROVA PRODUZIDA NÃO EXTREME DE DÚVIDA HÁ ELEMENTOS QUE EM TESE PERMITEM ADMITIR O ÂNIMO DE MATAR TRIBUNAL DO JÚRI AMBIENTE ADEQUADO PARA ANALISAR CRIMES CONTRA A VIDA IMPROCEDÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Pronúncia é juízo de admissibilidade acusatória de natureza declaratória e não condenatória. Havendo indícios de que o acusado foi o autor do delito, cabe ao juiz remeter a acusação a julgamento pelo Tribunal júri, consoante disposição constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d. 2. A absolvição sumária por legítima defesa, em sede de pronúncia, necessita da existência de provas estremes de dúvidas, o que não se verifica no presente caso. 3. Restando evidenciado, num primeiro momento, que a acusada agiu com animus necandi, impõe seja submetida ao Tribunal do Júri. 4. Não podendo se negar, com precisão, a autoria, caberá ao Tribunal Popular, no exercício de sua soberania, dirimir as dúvidas em relação à materialidade e à autoria, apreciando livremente as provas, realizando exame percuciente do almanaque probatório, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, d, da Constituição Federal. 5. RECURSO DESPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030180056480, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Rodrigo Corbelari Pereira
, OAB/ES nº
31.
532
, advogad
o
nomead
o
para patrocinar a defesa do

r
éu

neste recurso.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000851-26.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FAUZE DIEGO DOS REIS VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

1.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.

2.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTOS QUE PERMITEM INFERIR A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.

3
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em
absolvição sumária ou
impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
Recurso conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.